Tribunal: CARF
Processo: 11000.763601/2023-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-10

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2019, 2020
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFICÁCIA.
Decisões administrativas somente configuram normas complementares quando a lei lhes atribua eficácia normativa.
LANÇAMENTO. NULIDADE. HIPÓTESES.
É válido o lançamento que observa os pressupostos legais e que tenha os seus atos e termos lavrados por pessoa competente, no qual os despachos e decisões tenham sido proferidos pela autoridade competente e sem preterição do direito de defesa.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Constatada infração à legislação tributária e formalizada a respectiva exigência fiscal por meio de Auto de Infração, no qual estejam presentes o enquadramento legal e a minudente descrição dos fatos, descabida a arguição de cerceamento do direito de defesa.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. TRIBUTAÇÃO.
São tributáveis os valores relativos ao acréscimo patrimonial na ausência de apresentação de documentação hábil e idônea que comprove que tais valores são decorrentes de rendimentos tributáveis declarados, isentos/não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva.
ALEGAÇÕES SEM PROVA. INEFICÁCIA.
Alegações desacompanhadas de provas que as justifiquem são inócuas e ineficazes para a formação da convicção do julgador.
MULTA QUALIFICADA. EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE. CABIMENTO.
Presente nos autos a comprovação do evidente intuito de fraude, mediante comportamento intencional de causar dano à Fazenda Pública, correta a aplicação da multa qualificada de 100% prevista na legislação de regência.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. TERMO INICIAL.
O prazo decadencial para homologação do procedimento do sujeito passivo de antecipar o pagamento do tributo tem como termo inicial a data da ocorrência do fato gerador respectivo.
RENDIMENTOS SUJEITOS AO AJUSTE ANUAL. DECADÊNCIA.
Nos casos de rendimentos sujeitos ao ajuste anual, havendo retenção ou pagamento de imposto, o prazo decadencial começa a correr em 31 de dezembro.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11000.763601/2023-48
ACÓRDÃO
2002-010.224 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MAICON VANZ
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2019, 2020
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFICÁCIA.
Decisões administrativas somente configuram normas complementares
quando a lei lhes atribua eficácia normativa.
LANÇAMENTO. NULIDADE. HIPÓTESES.
É válido o lançamento que observa os pressupostos legais e que tenha os
seus atos e termos lavrados por pessoa competente, no qual os despachos
e decisões tenham sido proferidos pela autoridade competente e sem
preterição do direito de defesa.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Constatada infração à legislação tributária e formalizada a respectiva
exigência fiscal por meio de Auto de Infração, no qual estejam presentes o
enquadramento legal e a minudente descrição dos fatos, descabida a
arguição de cerceamento do direito de defesa.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. TRIBUTAÇÃO.
São tributáveis os valores relativos ao acréscimo patrimonial na ausência
de apresentação de documentação hábil e idônea que comprove que tais
valores
são
decorrentes
de
rendimentos
tributáveis
declarados,
isentos/não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de
tributação definitiva.
ALEGAÇÕES SEM PROVA. INEFICÁCIA.
Alegações desacompanhadas de provas que as justifiquem são inócuas e
ineficazes para a formação da convicção do julgador.
MULTA QUALIFICADA. EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE. CABIMENTO.
Fl. 1145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.224 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11000.763601/2023-48
2
Presente nos autos a comprovação do evidente intuito de fraude,
mediante comportamento intencional de causar dano à Fazenda Pública,
correta a aplicação da multa qualificada de 100% prevista na legislação de
regência.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. TERMO INICIAL.
O prazo decadencial para homologação do procedimento do sujeito
passivo de antecipar o pagamento do tributo tem como termo inicial a data
da ocorrência do fato gerador respectivo.
RENDIMENTOS SUJEITOS AO AJUSTE ANUAL. DECADÊNCIA.
Nos casos de rendimentos sujeitos ao ajuste anual, havendo retenção ou
pagamento de imposto, o prazo decadencial começa a correr em 31 de
dezembro.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário para rejeitar a preliminar suscitada, e no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de
Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)

RELATÓRIO
Fl. 1146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.224 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11000.763601/2023-48
3
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte acima identificado
referente ao IRPF ante a imputação de acréscimo patrimonial a descoberto.
Por bem detalhar as razões do presente lançamento, transcrevo o relatório da
decisão de primeira instância:
(...)
2. No “Relatório da Atividade Fiscal” (fls. 12 a 29), além de descrever os motivos
de fato e de direito que embasaram a autuação fiscal, a autoridade fiscal também
apresentou as seguintes considerações:
a) “Em razão da constatação de fatos e negócios ocorridos em valores e, inclusive,
datas diversas das informadas pelo sujeito passivo em suas DAA, foi realizado o
devido ajuste das movimentações patrimoniais no decorrer do período analisado,
sendo constatada a existência de acréscimo patrimonial a descoberto ocorrida
nos anos de 2019 e 2020”.
b) “Assim, conforme documentação obtida diretamente com o sujeito passivo, em
diligências junto à terceiros envolvidos na aquisição ou venda de bens e em
consultas aos sistemas eletrônicos da Receita Federal do Brasil, esta fiscalização
apurou a real movimentação patrimonial do Sr. Maicon. Os valores apurados e
que serviram de base para o lançamento e ofício que hora se faz, são os
constantes no ‘Demonstrativo da Análise da Evolução Patrimonial – Origens dos
Recursos – Dispêndios/Aplicações’ de cada um dos anos analisados e identificados
na linha ‘C – Acréscimo Patrimonial a Descoberto (B-A)’. (Doc. 64)”.
c) “Em decorrência dos fatos apontados através deste relatório fiscal, a multa
aplicada sobre o valor decorrente da apuração da ocorrência de acréscimo
patrimonial a descoberto é a prevista no inciso IV, do parágrafo 1o, do artigo 44
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com a redação dada pela Lei no
16.488/2007, ou seja, de 100%, [...]”.
d) “Pelo que foi constatado durante o procedimento de fiscalização, não há
dúvidas de que a falta ou inserção de dados falsos nas declarações apresentadas à
Receita Federal do Brasil – RFB, redundou em impedimento ou retardamento do
conhecimento, por parte da autoridade fazendária, da ocorrência do fato gerador
da obrigação tributária de que trataram os lançamentos. O fiscalizado utilizou-se
de informações sabidamente inverídicas conforme demonstrado ao longo deste
relatório fiscal”.
e) “O crédito tributário aqui constituído totaliza R$ 3.453.329,96 (três milhões,
quatrocentos e cinquenta e três mil, trezentos e vinte e nove reais e noventa e
seis centavos).
f) “Os enquadramentos legais constam dos demonstrativos de apuração do
imposto sobre a renda da pessoa física constante no auto de infração”.
Fl. 1147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.224 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11000.763601/2023-48
4
g) “Informa-se que, por dever de ofício e cumprindo ao que determina a Portaria
RFB no 1.750, de 12/11/2018, foi protocolado o processo de representação fiscal
para fins penais no 11020-721.028/2024-48”.
3. O interessado foi cientificado do lançamento tributário, pela via postal, em
28/02/2024 (“Aviso de Recebimento – AR” de folha 886) e apresentou
impugnação ao lançamento tributário (fls. 892 a 921), em 27/03/2024, por meio
de seus representantes legalmente constituídos, argumentando, em síntese, que:
a) “[...], nos termos do artigo 151, III, do Código Tributário Nacional(“CTN”),
requer seja suspensa a exigibilidade do crédito tributário objeto do auto de
infração em referência até o julgamento final e definitivo deste processo
administrativo”.
b) Dos fatos b.1) Para o interessado, a maioria dos ajustes no exame da sua
evolução patrimonial se baseia na presunção de que os valores de pagamentos
registrados em contrato de compra e venda, no qual ele é o comprador, foram
efetivamente pagos. No entanto, a escritura pública, lavrada meses após a
assinatura do contrato, registra valores menores, e, além disso, a autoridade fiscal
não conseguiu comprovar o fluxo financeiro dos valores que para ela teriam sido
pagos em conformidade com as estipulações existentes no contrato de promessa
de compra e venda.
b.2) Nesse contexto, a autoridade fiscal utilizou uma presunção legal de variação
patrimonial (art. 47, inciso XIII, do Decreto no 9.580, de 2018 - RIR/2018), mas se
baseou em outra presunção não prevista em lei (existência de pagamentos
consignados em contrato), sem elementos suficientes que indicassem o
pagamento efetivo dos valores considerados. Além disso, houve equívocos ao
qualificar a multa de ofício e elaborar a representação fiscal para fins penais.
b.3) Quanto aos valores desembolsados pelo interessado, a autoridade fiscal teria
cometido os seguintes erros:
(a) considerar saques e transferências bancárias como aplicação de recursos, sem
comprovação de destino ou efetividade das despesas, em desacordo com a
Súmula CARF no 67;
(b) desconsiderar valores em espécie informados na declaração de renda
(DIRPF/2021);
(c) incluir pagamentos a fornecedores da atividade rural sem dedução dos valores
na apuração dessa atividade; e
(d) desconsiderar receitas mensais declaradas na DIRPF no fluxo financeiro.
c) Preliminar de cerceamento do direito de defesa – Nulidade do Auto de Infração
c.1) Segundo o interessado, o Relatório de Atividade Fiscal (fls. 12-29) limita-se a
resumir as conclusões da autoridade fiscal e faz referências a documentos, sem
indicar as páginas em que se encontram. Embora mencione os números dos
Fl. 1148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.224 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11000.763601/2023-48
5
documentos (1 a 64), afirma o interessado que não consegue visualizá-los
integralmente ao acessar o processo pelo e-CAC.
c.2) O interessado sustenta que ele teve acesso aos documentos por meio de
quatro arquivos, mas todos possuem a mesma descrição genérica de
“Documentos Comprobatórios – Outros”. Assim, ao abri-los, observa-se que não
há identificação clara de qual documento do Relatório se refere cada arquivo,
dificultando a análise e a defesa.
c.3) Além disso, para ele, não seria possível saber a qual documento cada prova
corresponde, o que prejudica a conexão entre o Relatório de Atividade e as quase
mil folhas de provas anexadas. A falta de referência às páginas específicas dos
documentos inviabiliza a defesa adequada, uma vez que as provas estão dispersas
e sem organização, tornando impossível o pleno exercício do direito de defesa.
c.4) “Nesse contexto, espera-se que essa D. Turma de Julgamento reconheça a
inegável preterição ao direito de defesa a que foi submetido o Impugnante,
anulando a exigência com base no disposto no inciso II do art. 59 do Decreto no
70.235/72”.
d) Aquisição de terras em Viseu- PA – Da ausência de perfectibilização das
aquisições de bens imóveis – Da ausência de comprovação dos pagamentos
d.1) “No relatório da atividade fiscal é verificado que a autoridade fiscal exigiu o
IRPF a partir de suposta variação patrimonial a descoberto, utilizou-se dos valores
pactuados no contrato particular de compromisso de compra e venda de imóveis
rurais localizados em Viseu/PA”.
d.2) “Segundo consta da planilha anexa ao procedimento (fls. 880/881), a
autoridade fiscal concluiu que a aquisição de bens imóveis teria ocorrido na forma
constante no contrato de compra e venda, datado de 15.08.2018, registrado no
Cartório de Paranaguá, em 11.09.2018, para efeitos do art. 127, § único, da Lei
6.015/73, em atenção ao art. 215 do Código Civil”.
d.3) “Resumidamente, o Instrumento Particular de Compromisso de Compra e
Venda, datado de 15.08.2018, previa que o impugnante estaria adquirindo os
imóveis das matrículas 2444, 2445, 2447 e 2775, que a bem da verdade se trata
da matrícula 2446, de forma livre e desembaraçada de quaisquer ônus”.
d.4) “É o que se verifica junto aos itens ‘1’ e ‘3’, antecedentes à Cláusula Primeira,
do Instrumento Particular (fls. 276/289), qual de fato, fora registrado no Cartório
de Paranaguá/PR”.
(...)
d.6) Diante desse quadro, o interessado defende que no caso concreto deve ser
aplicado o princípio da busca da verdade real, exigindo a necessária comprovação
efetiva dos dispêndios para que a presunção legal prevista no art. 47, inciso XIII,
do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/2018), seja válida.
Fl. 1149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.224 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11000.763601/2023-48
6
d.7) Assim, para ele, a autoridade fiscal, ao presumir que os valores do contrato
de compra e venda foram pagos, não levou em conta as evidências que
contradizem essa suposição.
Portanto, é fundamental que haja uma comprovação concreta dos pagamentos
para que a variação patrimonial seja considerada legítima.
d.8) Para o interessado, não há nos autos provas que sustentem a presunção de
pagamento, comprometendo e desconstituindo a presunção simples, e, portanto,
equivocada, de que os valores pactuados no contrato de compra e venda foram
efetivamente desembolsados pelo interessado.
d.9) “Embora o Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda,
datado de 15.08.2018 e, registrado junto ao Cartório de Paranaguá/PR, as
negociações não se concretizaram na forma estabelecida primitivamente. A
verdade é que as negociações ocorreram na forma que postas nas escrituras
públicas de compra e venda, já anexas ao feito”.
d.10) “E, a soma dos valores relativos às aquisições dos imóveis das matrículas
2444, 2445, 2446 e 2447, somam a quantia de R$ 3.499.765,00 (três milhões,
quatrocentos e noventa e nove mil, setecentos e sessenta a cinco reais)”.
d.11) “Realmente, houve uma redução significativa no valor das aquisições e, isso
decorreu do fato de os promissários vendedores à época, informaram e
assumiram o compromisso de que os imóveis em negociação estavam livres e
desembaraçados, conforme previsão do item ‘3’, do instrumento particular (fls.
276/289), [...]”.
d.12) “Conforme podemos observar das escrituras públicas constantes no
procedimento fiscal e, também, dos registros imobiliários, dos imóveis constantes
no instrumento particular, apenas aquele descrito na Matrícula 2.444, é que
houve anotação da venda realizada para o Impugnante”.
(...)
f) Da inexistência de multa qualificada e da decadência DOCUMENTO VALIDADO
f.1) O interessado contesta a qualificação da multa, argumentando que a
autoridade fiscal teria baseado tal imputação em incorretas conclusões prévias
sobre a validade e efetividade dos pagamentos registrados em instrumento
particular de compra e venda, desconsiderando os valores efetivamente pagos,
que estão especificados na escritura pública.
f.2) O interessado ressalta que forneceu todos os documentos solicitados pela
autoridade fiscal, além de ter autorizado o acesso amplo e irrestrito a seus
extratos bancários.
Nesse contexto, afirma que a diligência realizada perante o alienante das terras
em Viseu/PA, corrobora a sua argumentação. Todavia, a autoridade fiscal
equivocadamente manteve a presunção de omissão de rendimentos, aplicando a
multa qualificada de 100%, prevista no artigo 44 da Lei no 9.430, de 1996.
Fl. 1150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.224 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11000.763601/2023-48
7
f.3) Um outro ponto citado pelo interessado é que a autoridade fiscal, de forma
superficial, teria mencionado a aquisição de máquinas e gado, sem detalhar ou
demonstrar porque essas compras justificariam a qualificação da multa. Ou seja, a
multa qualificada foi mantida integralmente, embora, para o interessado, a
imputação tenha se baseado tão somente em uma presunção legal, em que pese
tal “variação patrimonial a descoberto ser o resultado de construções singulares
acerca de pagamentos e dispêndios”.
f.4) O interessado também defende que a qualificação da multa exige a
comprovação efetiva de sonegação, fraude ou conluio, conforme estabelecido nos
artigos 71 a 73 da Lei no 4.502, de 1964. Desse modo, a presunção de omissão de
receita ou rendimento até poderia ser aplicada quando o sujeito passivo não
apresenta provas que a desconstituam, porém tal circunstância apenas
possibilitaria a constituição do crédito tributário no âmbito administrativo, sem a
presunção não permitiria a qualificação da multa, pois não há nesses casos a
comprovação efetiva da ocorrência de dolo.
g) Pedidos
g.1) “Tendo em vista todo o exposto, requer o Impugnante”:
a) O provimento integral da presente Impugnação a fim de cancelar-se
integralmente a exigência em face de vício material no lançamento;
b) Subsidiariamente:
i. na remota hipótese do não cancelamento integral do lançamento, requer a
declaração de nulidade do lançamento por preterição ao direito de defesa;
ii. caso não anulado o lançamento, requer-se o provimento parcial com redução
da base de cálculo relativos aos meses em que não houve comprovação dos
dispêndios apontados pela autoridade fiscal;
iii. requer-se a redução da multa de ofício para 75% (desqualificação), com a
consequente contagem do prazo decadencial com base no art. 150, § 4o, do CTN e
a declaração de extinção integral do crédito tributário em razão de a aquisição de
terras (sem a qual não haveria sequer lançamento por variação patrimonial a
descoberto) ter ocorrido em agosto de 2018, e o lançamento cientificado ao
contribuinte somente em fevereiro de 2024, portanto, mais de 5 anos após a
ocorrência dos fatos geradores de 2018 (31/12/2018).
Em seu recurso o contribuinte reitera os argumentos da impugnação
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, Relator
Fl. 1151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.224 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11000.763601/2023-48
8
O recurso é tempestivo.
Por concordar com a decisão de piso, transcrevo as razões e fundamentos lá
contidos, nos termos do art. 114 do RICARF.
Da suspensão da exigibilidade do crédito tributário lançado 6. Em sua peça de
contestação, o interessado requer que, “nos termos do artigo 151, III, do Código
Tributário Nacional (“CTN”), [...] seja suspensa a exigibilidade do crédito tributário
objeto do auto de infração em referência até o julgamento final e definitivo deste
processo administrativo”.
6.1. Diante desse pedido, cabe observar que a impugnação suspende a
exigibilidade do crédito, mas não o lançamento. Vide art. 151, inciso III, do CTN1:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
[...]
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo; 6.2. Convém salientar, também, que ambos – o
lançamento fiscal e a execução do crédito tributário – constituem etapas distintas
do processo de cobrança do tributo. Realizado o lançamento fiscal –
procedimento cujo objetivo final é a constituição do crédito tributário – inicia se o
processo administrativo fiscal (regulado pelo Decreto no 70.235, de 1972), com a
formal notificação do contribuinte, ocasião em que lhe, efetivamente, é dada
ampla possibilidade de oferecer suas razões, apresentar as provas de suas
alegações e deduzir seus pedidos (tudo evidentemente nos limites e condições
legais).
6.3. É justamente neste contexto que o contribuinte tem assegurado seus direitos
constitucionais à ampla defesa e ao contraditório.
6.4. Por outro lado, contestado regularmente o lançamento fiscal, o crédito
tributário tem sua exigibilidade legal suspensa, prosseguindo-se, no entanto, os
trâmites processuais que, em caso de procedência do lançamento, culminarão
com o pagamento espontâneo do crédito tributário apurado ou com a forçada
expropriação do patrimônio do contribuinte, na medida necessária para satisfação
do crédito tributário, por meio da execução fiscal.
Dos efeitos das decisões administrativas
7.Cumpre esclarecer, antes de considerações outras, que as decisões
administrativas invocadas pelo interessado em sua peça de contestação são
ineficazes na presente análise, pois, como a atividade da Administração Pública é
pautada pelo princípio da legalidade (Constituição Federal, art. 37), a autoridade
pública, em toda a sua atividade funcional, está sujeita e adstrita aos
mandamentos da lei e deles não pode se afastar ou desviar, sob pena de praticar
ato inválido e se expor à responsabilização disciplinar, ao teor da norma contida
no inciso III do art. 116 da Lei no 8.112, de 1990, que assim estabelece:
Fl. 1152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.224 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11000.763601/2023-48
9
Art. 116. São deveres do servidor:
[...]
III - observar as normas legais e regulamentares;
7.1. Ademais, no âmbito da Administração Tributária a autoridade está, por
determinação legal, obrigada à interpretação da norma de forma literal, eis que
sua atividade é vinculada, conforme preconizado na norma contida no parágrafo
único do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN), nos seguintes termos:
Art. 142
[...]
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
7.2. No que se refere às decisões exaradas por órgãos julgadores administrativos,
é de se ressaltar que, nos termos da norma contida no art. 100, com seu inc. II, do
Código Tributário Nacional, não são todas e quaisquer decisões proferidas por
órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa que constituem
normas complementares, mas somente aquelas para as quais a lei expressamente
tenha atribuído essa eficácia.
7.3. Dessa forma, as decisões administrativas invocadas pelo interessado são
inócuas na análise do caso em tela.
Do pedido para a decretação de nulidade da autuação fiscal por cerceamento do
direito de defesa
8. O interessado requer a nulidade da autuação fiscal, com base no inciso II do art.
59 do Decreto no 70.235, de 1972. Nesse sentido, argumenta que o Relatório de
Atividade Fiscal (fls. 12-29) se limita a resumir conclusões da autoridade fiscal e
faz referências a documentos, sem indicar as páginas em que se encontram.
Embora mencione os números dos documentos (1 a 64), afirma o interessado que
não consegue visualizá-los integralmente ao acessar o processo pelo e CAC.
8.1. Também acrescenta que ele teve acesso aos documentos por meio de quatro
arquivos, mas todos possuem a mesma descrição genérica de “Documentos
Comprobatórios – Outros”. Assim, ao abri-los, observa-se que não há identificação
clara de qual documento do Relatório se refere cada arquivo, dificultando a
análise e a defesa.
8.2. Assim, para o interessado, não seria possível saber a qual documento cada
prova corresponde, o que prejudica a conexão entre o Relatório de Atividade
Fiscal e as quase mil folhas de provas anexadas. A falta de referência às páginas
específicas dos documentos inviabiliza a defesa adequada, uma vez que as provas
estão dispersas e sem organização, tornando impossível o pleno exercício do
direito de defesa.
Fl. 1153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.224 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11000.763601/2023-48
10
8.3. Diante dessa manifestação do interessado, insta ressaltar que a nulidade no
processo administrativo fiscal é normatizada pela disposição do art. 59 do Decreto
no 70.235, de 1972, que tem a seguinte redação:
Art. 59. São nulos:
I - Os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II - Os despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa.
§ 1o. A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o. Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
8.4. Da leitura do dispositivo, depreende-se que somente ensejam a nulidade os
atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões
proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
(...)
9.4. Diante dessas manifestações, insta esclarecer que acréscimo patrimonial
constitui hipótese de incidência do Imposto sobre a Renda expressamente
definida no art. 43, inciso II, do CTN:
9.5. Segundo o interessado, a autoridade fiscal indica como base legal presunção
legal de variação patrimonial (art. 47, inciso XIII, do Decreto no 9.580, de 2018 -
RIR/2018), todavia, teria se baseado em outra presunção não prevista em lei
(existência de pagamentos consignados em contrato), sem elementos suficientes
que indicassem o pagamento efetivo dos valores considerados. Além disso, houve
equívocos ao qualificar a multa de ofício e elaborar a representação fiscal para
fins penais.
(...)
10. O interessado alega que a escritura pública, lavrada meses após a assinatura
do contrato de compra e venda, registra valores menores do que os indicados nos
demonstrativos de folhas 880 e 881, e, além disso, a autoridade fiscal não teria
conseguido comprovar o fluxo financeiro dos valores que, para ela, teriam sido
pagos em conformidade com as estipulações existentes no contrato de promessa
de compra e venda.
10.1. Nesse contexto, para o interessado, também estaria equivocada a base legal
indicada na autuação fiscal (art. 47, inciso XIII, do Decreto no 9.580, de 2018 -
RIR/2018), pois a autoridade fiscal teria, na verdade, utilizado uma presunção não
prevista em lei, baseada na existência de pagamentos consignados em contrato,
sem que houvesse elementos suficientes que indicassem o pagamento efetivo dos
valores considerados.
Fl. 1154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.224 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11000.763601/2023-48
11
(...)
12.5. A multa de ofício, portanto, decorre de previsão legal, tendo sido aplicada
na forma estabelecida na legislação vigente. As circunstâncias relatadas pela
Fiscalização evidenciam, de forma inequívoca, o intuito deliberado do sujeito
passivo de afastar a incidência do Imposto de Renda da Pessoa Física e de impedir
o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência dos fatos
geradores da obrigação tributária, restando demonstrada, assim, a prática do
interessado de oferecer menos do que devia à tributação.
12.8. Logo, em função dos elementos de prova carreados aos autos, restou
demonstrada a sonegação do Imposto de Renda da Pessoa Física, conforme
apurado no Demonstrativo de Análise da Evolução Patrimonial do interessado nos
anos-calendário 2019 e 2020 (fls. 880 e 881), demonstrando que a fraude
tributária, ocasionada pela ocultação das informações relativas ao Contrato de
Compra e Venda dos imóveis rurais em Viseu/PA e a ausência de declaração sobre
a aquisição de máquinas agrícolas e de gado, implicou a redução deliberada do
valor devido do Imposto de Renda da Pessoa Física, circunstância que não pode
ser explicada como mero equívoco e/ou negligência. Logo, a realidade encontrada
pela Fiscalização deve prevalecer.
12.9. Nesse contexto, não há como acatar a pretensão do interessado de que a
autoridade fiscal estaria desrespeitando às Súmulas CARF no 14 e 25, pois ela
demonstrou que houve a intensão do interessado em reduzir, de forma
deliberada, o valor devido do Imposto de Renda da Pessoa Física, “circunstância
que não pode ser explicada como mero equívoco e/ou negligência”. Ou seja, a
aplicação da multa qualificada não se baseou exclusivamente na presunção de
omissão de rendimentos, como defende o interessado.
12.10. Dessa forma, estando perfeitamente caracterizado o intuito doloso, e
sendo esse o fundamento para a aplicação da multa agravada, consoante previsto
nos dispositivos antes transcritos, conclui-se que a prática adotada pelo
interessado enseja a qualificação da multa de ofício, mostrando-se descabida
qualquer manifestação no sentido de seu cancelamento.
12.11. Ressalte-se, nesse contexto, que é dever de todo contribuinte pagar o
tributo que decorre de lei. O não cumprimento de tal dever, implica prejuízo a
toda a sociedade. Por tal razão, tem o Estado o poder-dever de estabelecer
mecanismos de coação a fim de proteger os interesses da sociedade, e o faz por
meio de imposição de penalidades inibidoras das ações ilícitas.
Em matéria tributária, esta se consubstancia, basicamente, na instituição de
multas pecuniárias, visando a evitar ou reparar o dano que lhe é consequente. A
norma jurídica veiculadora da multa de ofício tem esta finalidade.
12.12. Cabe registrar, ainda, que consta no Relatório de Atividade Fiscal, de fl. 28,
há informação de lavratura de Representação Fiscal para Fins Penais, a ser
encaminhada ao Ministério Público Federal, tendo em vista a constatação
Fl. 1155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.224 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11000.763601/2023-48
12
(processo administrativo no 11020 721.028/2024-48) de conduta do contribuinte
que configura, em tese, a prática de crime contra a ordem tributária (Lei no 8.137,
de 1990).
12.13. Dessa forma, deve ser mantida a multa aplicada de 100%, uma vez que a
prática adotada buscou impedir ou retardar, total ou parcialmente, o
conhecimento por parte da autoridade fazendária da real situação patrimonial do
interessado, modificando as condições de forma a afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
12.14. Diante da manutenção da multa qualificada de 100%, considera-se
improcedente à argumentação do interessado no sentido de que “a contagem do
prazo decadencial deve seguir o art. 150, § 4o, do Código Tributário Nacional
(CTN)”, não tendo ocorrido nesse caso concreto a decadência tributária pleiteada
por ele.
Logo, entendo como correta a decisão de piso.
Ante ao exposto
Voto no sentido de conhecer do recurso voluntário, rejeitar as preliminares e negar-
lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 1156
DF CARF MF
Original